Tribunal: STF
Processo: MS 20688
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-24
Data de publicação: 1987-06-24

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. NO
PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUIZ DE DIREITO  DO DISTRITO FEDERAL,
OBSERVA-SE A PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 50 DA LEI N.
6.750/79, NA REDAÇÃO DA LEI .7.086/82, ISTO E, QUATRO QUINTOS POR
PROMOÇÃO DE JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS DO DISTRITO FEDERAL, E UM
QUINTO POR REMOÇÃO DE JUIZES DE DIREITO DOS TERRITORIOS FEDERAIS.
QUEBRADA ESSA PROPORCIONALIDADE, EM VIRTUDE DA REMOÇÃO DE DOIS
JUIZES DE DIREITO DE TERRITORIOS FEDERAIS QUE ESTAVAM EM
DISPONIBILIDADE, E DE CONVENIENCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
RESTABELECE-LA, PROMOVENDO JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS E ADIANDO
A REMOÇÃO DAQUELES JUIZES DE DIREITO DE TERRITORIOS FEDERAIS.
NÃO HÁ, NESSA MEDIDA, ILEGALIDADE, JA QUE A SUA FINALIDADE E
RESTAURAR O NORMAL CUMPRIMENTO DA LEI.
O EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA, NÃO VIOLOU DIREITO QUE LHE
FOI SUBMETIDO PELO PODER JUDICIARIO, NÃO VIOLOU DIREITO LIQUIDO E
CERTO DOS JUIZES DE TERRITORIOS QUE AGUARDAM REMOÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.